Tribunal: STF
Processo: Rcl 58345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por M.J., com fundamento nos arts. 5º, XXXIV, e 102, I, l, da CF e no art. 156 e ss., do RISTF, em face de decisão proferida no Processo n. 5025143- 86.2023.8.09.0093/GO, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, que supostamente teria violado a autoridade Súmula Vinculante 14. 



2. O autor narra, em síntese, que solicitou acesso integral aos autos e a autoridade reclamada lhe concedeu acesso parcial. Requer, liminarmente, o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 14, bem como a suspensão do prazo da defesa para apresentar resposta à acusação e a suspensão do Processo 5025143-86.2023.8.09.0093/GO.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO AO ACESSO INTEGRAL A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA COLETADOS, AINDA QUE NÃO UTILIZADOS, EM DESFAVOR DO RECLAMANTE NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 5025143- 86.2023.8.09.0093/GO, ASSIM COMO A SUSPENSÃO DO REFERIDO PROCESSO POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO RE Nº 1301250, COM FUNDAMENTO NO § 5.º DO ARTIGO 1.035 DO CPC. DESCABIMENTO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INFORMAÇÕES QUANTO AO ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA. PROCESSO SIGILOSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



5. É o relatório. Decido.



6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7.  Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8.  A controvérsia posta nos autos é saber se o advogado do autor teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Como relatado, o autor alega que solicitou acesso às diligências documentadas nos autos e as obteve apenas parcialmente, mas não junta essa suposta decisão de indeferimento, bem como faz outros pedidos incompatíveis com com o escopo da reclamação.



9. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). A Súmula Vinculante 14 dispõe: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



10. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



12. Em caso de recurso, nos termos dos arts. 319, VI, e 989, III, c/c os arts. 320 e 321, todos do CPC, determino que a parte reclamante emende a inicial e complemente a instrução, para fazer dela constar cópia da decisão reclamada. Prazo: 15 (quinze) dias. 



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator